Tribunal: TJMT
Processo: 12357-02.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 25/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
25/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 711098-7 / 2021
Terça-feira, 25 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80123576020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80123576020188110001
Requerente: DYEGO DE CARVALHO VALADARES
Requerido: JOELSON ANTONIO DOS SANTOS
Beneficiário: DYEGO DE CARVALHO VALADARES
CPF/CNPJ
01340627108
Beneficiário:
Conta Judicial 1200107820627
Valor: R$ 165,03 (cento e sessenta e cinco reais e três centavos)
Autorizado: LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 033.312.231-31
Data de Emissão: 25/05/2021
Titular Conta LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 033.312.231-31
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2764 582832 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1208058170 1/1